Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Conforme certidão de ID 69164252, nos autos do AGI no 0730158-88.2024.8.07.0000, foi informado que a pauta do 1o NUVIMEC será bloqueada temporariamente, por 90 dias, a contar de 1a de fevereiro de 2025. Dessa forma, digam as partes, no prazo conjunto de 5 dias, acerca do interesse na conciliação, que apenas poderia ser marcada a partir do dia 1o de maio de 2025. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora